Tribunal: TJMT
Processo: 1016793-34.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016793-34.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Seguro, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NEUSA LUCIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 622.267.541-72 (APELANTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação de indenização por danos materiais e morais. descontos indevidos em benefício previdenciário. tarifa não contratada e seguro sem prova de adesão. restituição em dobro. ausência de dano moral. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada em descontos indevidos em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, a título de tarifa de serviço e seguro, com condenação da autora em custas e honorários, suspensos pela gratuidade de justiça.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela juntada de documentos sem oportunização de contraditório; (ii) saber se os descontos relativos à tarifa de comunicação digital e ao seguro possuem respaldo contratual válido; e (iii) saber se a cobrança indevida enseja restituição em dobro e indenização por danos morais.

iii. razões de decidir

3. A ausência de intimação para manifestação sobre documentos juntados não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo, sobretudo quando se trata de prova unilateral e de reduzida eficácia probatória.

4. A cobrança de tarifa bancária exige contratação específica ou autorização do consumidor, inexistente nos autos, impondo-se o reconhecimento da indevida exação.

5. A impugnação da autenticidade do contrato de seguro transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos da orientação vinculante do STJ (Tema 1.061), ônus não satisfeito diante da ausência de assinatura válida e inconsistências documentais.

6. A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo prescindível a demonstração de dolo, conforme orientação da Corte Especial do STJ, aplicável aos descontos posteriores a 30/03/2021.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário, por si só, não configura dano moral, exigindo demonstração de circunstâncias agravantes não evidenciadas no caso concreto.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de serviços bancários ou de seguro impõe o reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados. 2. A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, independe de prova de dolo, bastando a violação à boa-fé objetiva. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário não gera dano moral automaticamente, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NEUSA LÚCIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação “Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1016793-34.2025.8.11.0003), ajuizada em face de BANCO AGIBANK S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça (cf. Id. nº 355433387).

A apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve juntada de documentos novos pela instituição financeira após a contestação, sem que lhe fosse oportunizada manifestação, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, sustenta a inexistência de contratação válida dos serviços que ensejaram os descontos realizados em sua conta bancária, afirmando que o contrato apresentado não possui elementos aptos a comprovar a sua anuência, além de apresentar inconsistências quanto às datas e à natureza da contratação.

Aduz, ainda, falha no dever de informação e ausência de autorização específica para a cobrança das tarifas, razão pela qual requer a reforma da sentença, com a condenação do apelado à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença (cf. Id. nº 355433388).

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, a ausência dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça e a falta de interesse de agir, sob o argumento de inexistência de tentativa de solução administrativa. No mérito, pugna, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 355433391).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de descontos não autorizados em conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, a título de tarifa de serviço de comunicação digital e de débito de seguro.

Passo à análise das preliminares suscitadas.

O banco, em contrarrazões, impugna a gratuidade da justiça concedida na origem, sustentando que a apelante não comprovou sua hipossuficiência econômica. A matéria não comporta acolhimento nesta sede recursal. O benefício foi regularmente deferido pelo juízo de primeiro grau, sem que o banco tivesse interposto agravo de instrumento contra essa decisão no momento oportuno, operando-se a preclusão. Ademais, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, somente cede diante de prova em contrário produzida nos autos, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

Rejeita-se a impugnação.

O banco sustenta ainda, em contrarrazões, que a apelante não buscou solução administrativa prévia, o que afastaria o interesse de agir. A alegação não prospera. A exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o acesso ao Judiciário não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei ou na Constituição Federal, o que não é o caso. A existência de canais de atendimento extrajudicial não afasta a pretensão resistida nem suprime o interesse processual da parte que opta pela via jurisdicional.

Rejeita-se a preliminar.

A apelante sustenta cerceamento de defesa em razão da juntada de documentos pelo banco, extratos bancários identificados nos autos, na fase de especificação de provas, sem que lhe fosse oportunizada vista para manifestação, o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal e do art. 437, §1º, do CPC.

A irregularidade formal é inegável. Entretanto, a decretação de nulidade exige, além da irregularidade, a demonstração de prejuízo concreto à parte. No caso, os documentos questionados consistem em extratos bancários produzidos unilateralmente pelo próprio banco, os quais, conforme apontado pela própria apelante, apresentam lacunas temporais suspeitas, com supressão de meses relevantes. Tais documentos, por sua natureza unilateral e pelas inconsistências apontadas, possuem reduzido valor probatório, não sendo aptos, por si sós, a comprovar a regularidade da contratação impugnada. Assim, a ausência de manifestação específica da apelante sobre esses documentos não lhe acarretou prejuízo determinante ao deslinde da causa, razão pela qual se afasta a nulidade, sem prejuízo de que tais documentos sejam apreciados com as reservas que sua origem unilateral impõe.

Rejeita-se a preliminar.

Passo ao mérito.

A controvérsia cinge-se a dois objetos distintos, que a sentença tratou de forma conjunta sem adequada distinção: os descontos a título de tarifa de serviço de comunicação digital e os descontos a título de débito de seguro. Cada um reclama análise própria.

A sentença é inteiramente omissa quanto a este ponto, limitando-se a analisar a questão do seguro e a concluir pela improcedência geral da ação, sem qualquer fundamentação específica sobre a cobrança da tarifa de comunicação digital. Essa omissão configura error in judicando passível de correção nesta instância, o que se faz desde logo.

A Resolução CMN/BACEN nº 3.919/2010 dispõe, em seu art. 1º, que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente, ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente. O art. 8º do mesmo normativo determina que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.

Nos autos, o banco não apresentou qualquer contrato ou documento que demonstre a autorização da apelante para a cobrança da tarifa de serviço de comunicação digital, nem comprovou que tal serviço teria sido por ela solicitado. Limitou-se a afirmar a regularidade da cobrança, sem juntar o instrumento contratual específico exigido pela norma regulatória. Tal omissão probatória pesa inteiramente contra o banco, a quem incumbe o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, na forma do art. 373, II, do CPC. Ausente a comprovação da contratação, a cobrança é indevida, sendo imperativa a restituição dos valores descontados a esse título.

Quanto ao seguro, a sentença considerou válida a contratação com base no documento apresentado pelo banco, concluindo que a apelante aderiu ao seguro por livre e espontânea vontade.

A questão central não é a discussão sobre eventual venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, mas sim a validade e a autenticidade do próprio instrumento contratual apresentado como prova da contratação. Ainda que a contratação de seguro por instrumento autônomo, em tese, afaste a ilicitude da venda casada, isso pressupõe que o instrumento contratual seja válido e que a manifestação de vontade do consumidor esteja robustamente demonstrada, o que não ocorre nos presentes autos.

A apelante impugnou expressamente o contrato, apontando: ausência de assinatura física ou biométrica; utilização de suposta assinatura eletrônica de outra ocasião, referente à contratação de crédito consignado digital e não de seguro; incompatibilidade entre a data do documento (06/02/2025) e o início dos descontos; e ausência de apólice individualizada.

Diante da impugnação específica da autenticidade do instrumento contratual, o ônus probatório transfere-se integralmente ao banco. O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese do Tema Repetitivo 1.061, estabeleceu que, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC. Trata-se de precedente qualificado sob o rito dos recursos repetitivos, dotado de eficácia vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.

O documento apresentado como contrato de seguro não contém assinatura da apelante, física ou biométrica, não é acompanhado de apólice individualizada, e o produto nele identificado refere-se à liberação de crédito consignado digital, não à adesão a seguro, o que por si só compromete sua aptidão probatória para os fins pretendidos. As inconsistências apontadas não foram rebatidas com prova idônea, e os extratos juntados unilateralmente na fase de especificação de provas não suprem a ausência de contrato válido. Nesse contexto, à luz dos arts. 373, II, do CPC e 6º, VIII, do CDC, não se pode reputar demonstrada a livre manifestação de vontade da apelante na contratação do seguro, sendo igualmente indevidos os valores descontados a esse título.

Reconhecida a indevidade dos descontos a título de tarifa de serviço de comunicação digital e de débito de seguro, impõe-se a restituição dos valores. Quanto à forma, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. O julgado foi objeto de modulação de efeitos, sendo a tese aplicável apenas às cobranças pagas após 30/03/2021.

Como todos os descontos impugnados nos autos tiveram início em janeiro e fevereiro de 2025, todos são posteriores à data de modulação, sendo plenamente aplicável a tese da Corte Especial. A conduta do banco, realizar descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar sem apresentar contrato válido que os respalde, e mantê-los mesmo após reclamação formal da consumidora documentada nos autos, não se enquadra em hipótese de engano justificável e consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, pressuposto suficiente para a restituição em dobro, independentemente da demonstração de má-fé ou dolo. A restituição dos valores indevidamente descontados deve, portanto, ocorrer em dobro, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a serem apurados em liquidação de sentença, tendo em vista que os descontos podem ter continuado após o ajuizamento da ação.

A apelante postula indenização por danos morais, sustentando tratar-se de dano in re ipsa, pela simples constatação dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

A tese não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A Terceira e a Quarta Turmas firmaram, de forma convergente e reiterada, que o desconto indevido em benefício previdenciário, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de circunstâncias agravantes que revelem efetivo abalo à esfera de personalidade do consumidor, não bastando a prova do desconto indevido para ensejar condenação (REsp 2.242.674/SP, Terceira Turma, julgado em 09/02/2026; REsp 2.238.562/SP, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025; AREsp 2.999.063/PB, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025 — todos com incidência da Súmula 83/STJ em razão da pacificidade do entendimento).

No caso concreto, não há nos autos demonstração de que os descontos tenham ocasionado negativação do nome da apelante, recusa de crédito, impossibilidade de pagamento de despesas essenciais ou qualquer outra circunstância que extrapole o âmbito do aborrecimento e do dissabor ordinários das relações de consumo. A tentativa frustrada de cancelamento administrativo e o registro de reclamação por e-mail, embora relevantes para evidenciar a persistência da falha do banco, não são suficientes, por si sós, para demonstrar abalo moral indenizável nos termos exigidos pela jurisprudência do STJ.

Pelo exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando o BANCO AGIBANK S/A à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da apelante a título de tarifa de serviço de comunicação digital e de débito de seguro, desde janeiro e fevereiro de 2025, respectivamente, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a serem apurados em liquidação de sentença, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seu respectivo patrono, não sendo admitida a compensação das verbas honorárias, nos termos do art. 85, §14, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários devidos pela apelante em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco, fixados na origem em 10% sobre o valor da causa, para 15% sobre o valor da condenação a ser apurada em liquidação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026